Tribunal: CARF
Processo: 13807.010341/2009-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13807.010341/2009­04
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­001.680 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
4 de março de 2020
Matéria
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Recorrente
SAMIR HAMAD CHAOUK ­ ME
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS ­ MULTA
ANO­CALENDÁRIO 2007
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. EFEITOS.
Considera­se data de início de atividade: para as empresas com data de
abertura, constante do CNPJ, até 31 de dezembro de 2007, a do último
deferimento da inscrição nos cadastros estadual e municipal. Incabível, pois,
a multa por atraso na entrega da DIPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson ­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sergio Abelson
(presidente), Andrea Machado Millan, André Severo Chaves e Jose Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 14­40.377, da 3a Turma
da DRJ/RPO, que negou provimento à impugnação, apresentada pela ora recorrente, contra a

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.010341/2009-04
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
Notificação de Lançamento (fl. 30) que exigiu o crédito tributário, relativamente a multa pelo
atraso na entrega de DIPJ, relativa ao an0­calendário de 2007.
A ora recorrente alegou que ao optar pelo Simples Nacional, não foi
considerada como data de opção a data de registro na Junta Comercial, como constou do CNPJ,
mas data posterior, o que a obrigou a apresentar a DIPJ, para o período em que não foi
considerada incluída no Simples Nacional, e ocasionou a exigência de multa.
A DRJ assim decidiu:
Para o deslinde da questão, é preciso analisar a legislação que trata da opção
pelo Simples Nacional (Resolução CGSN no 4, de 30 de maio de 2007), em especial
seu art. 7°, V, “a”, verbis:
V – a opção produzirá efeitos:
a) para as empresas com data de abertura constante do CNPJ até 31 de
dezembro de 2007, a partir da data do último deferimento da inscrição nos cadastros
estadual e municipal, salvo se o ente federativo considerar inválidas as informações
prestadas pela ME ou EPP, hipótese em que a opção será considerada indeferida;
Portanto, a data dos efeitos da opção seguiu o que determina a legislação de
regência. Assim, no período compreendido entre a data de registro da empresa e a
data da opção pelo Simples Nacional, ficou a empresa sujeita, perante a Receita
Federal, às regras aplicáveis às demais pessoas jurídicas, inclusive à entrega da
DIPJ, nos prazos previstos na legislação de regência. Não cumprido esse prazo,
correta a multa aplicada..
Cientificada em 25/09/2017 (fl. 40), a recorrente apresentou o seu recurso em
11/10/207, consoante envelope de postagem (fl.48).
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo e
que apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72.
Assim, dele eu conheço.
A recorrente apresenta uma preliminar que, na realidade, constitui­se em uma
descrição de fatos.
Em razões de direito, afirma que:
O Registro perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo ­ Jucesp ­ se
deu em 24/07/2007 ­ em 03/08/2007 ­ solicitou a Inscrição no CNPJ perante a
receita federal, porém, a Receita Federal demorou quase um mês inteiro para liberar
o CNPJ, e sem o numero do CNPJ a empresa não poderia solicitar a sua inscrição
municipal ­ CCM perante a Prefeitura do Município de São Paulo; ­ Ocorrendo a
liberação do numero do CNPJ em 31/08/2007 ­ em 05/09/2007 a PMSP liberou a
Inscrição Municipal.
Finalmente a empresa conseguiu fazer a opção e inclusão no regime de
tributação do simples nacional e a data considerada para produção dos efeitos,
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13807.010341/2009­04
Acórdão n.o 1001­001.680
S1­C0T1
Fl. 3

3
conforme a legislação da época seguiu a de seu ultimo registro, ou seja a data de
inscrição no Cadastro de Contribuintes do Município ­ CCM: ­ 05/09/2007.
Conclui:
Entendo que a Receita Federal vem cometendo um grande erro ao exigir a
entrega da DIPJ para as empresas inscritas no CNPJ entre 01/08/2007 e 31/12/2007,
mas que tiveram sua opção pelo simples nacional deferida a partir da data da
inscrição municipal ou estadual e não a partir da data de constituição, perante a junta
comercial.
Diante do que foi exposto e baseado no no artigo 1°, Inciso VI, letra a, da
Resolução do COMITÊ GESTOR DO SIMPLES NACIONAL ­ CGSN n° 29, de 21
de janeiro 2008, é que solicito a V. Sa o cancelamento da penalidade imposta através
da notificação de lançamento de multa por atraso na declaração de imposto de renda
Pessoa Jurídica ­ DIPJ/2008 ­ sob o n° 60.84.14.40.30.53­95 em 26/11/2009
A questão se resume ao fato de a ME ter apresentado, em atraso, a DIPJ (fl
30), correspondente ao período de 24/07/2007, data da inscrição no CNPJ (fl 13) a 04/09/2007,
dia anterior ao da Inscrição Municipal (fl 14).
A Resolução CGSN 4/2007 foi alterada pela Resolução CGSN 29/2008, a
qual reproduzo:
Art. 1o Os incisos V e VI do § 3o do art. 7o da Resolução CGSN no 4, de 30 de
maio de 2007, passam a vigorar com a seguinte redação:
"V ­ a opção produzirá efeitos:
a) para as empresas com data de abertura constante do CNPJ
até 31 de dezembro de 2007, a partir da data do último
deferimento da inscrição nos cadastros estadual e municipal,
salvo se o ente federativo considerar inválidas as informações
prestadas pela ME ou EPP, hipótese em que a opção será
considerada indeferida;
b) para as empresas com data de abertura constante do CNPJ a
partir de 1o de janeiro de 2008, desde a respectiva data de
abertura, salvo se o ente federativo considerar inválidas as
informações prestadas pela ME ou EPP nos cadastros estadual e
municipal, hipótese em que a opção será considerada indeferida;
VI ­ validadas as informações, considera­se data de início de
atividade:
a) para as empresas com data de abertura constante do CNPJ
até 31 de dezembro de 2007, a do último deferimento da
inscrição nos cadastros estadual e municipal;
b) para as empresas com data de abertura constante do CNPJ a
partir de 1o de janeiro de 2008, a da respectiva abertura."
Como a opção pelo Simples deu­se em 05/09/2007 (fl.15), a ME não estava
sujeita a apresentação da a DIPJ.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
Consequentemente, incabível a multa aplicada.
Assim, dou provimento ao presente recurso.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital